Tribunal: TJBA
Processo: 8012442-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012442-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAROLAINE MACHADO BORGES - CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA

Advogado(s)
:
ERDENSON GIACOMOSE REIS, ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, EMANUELA POMPA LAPA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude, sustentando desconhecer a contratação de financiamento para a aquisição de um veículo de alto valor, negando a autoria das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais e afirmando não ter recebido o bem, requerendo a declaração de nulidade do negócio e a condenação das empresas fornecedoras ao pagamento de danos morais em virtude de negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da pessoa jurídica recorrente; ii) aferir a validade e a regularidade do negócio jurídico de compra e venda e financiamento do veículo, diante da alegação de fraude e falsidade de assinaturas; iii) determinar a existência de responsabilidade civil das empresas fornecedoras capaz de ensejar reparação por danos morais; e iv) analisar o cabimento da manutenção da penalidade por litigância de má-fé imposta na origem.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A documentação apresentada em sede recursal, consistente em relatórios de inscrições em Dívida Ativa da União e pendências fiscais perante a Receita Federal, demonstra a atual situação de extrema fragilidade e inatividade financeira da recorrente, justificando o deferimento da benesse, com efeitos ex nunc, o que acarreta a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, não alcançando, contudo, a multa por litigância de má-fé.

4. No mérito, a alegação de fraude na contratação do financiamento não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório constante dos autos. A validade do negócio jurídico restou amplamente demonstrada pelas provas documentais, que evidenciam o pagamento de vultosa quantia a título de entrada por meio de transferência de crédito, a emissão de nota fiscal em nome da empresa recorrente, o regular registro de propriedade e alienação fiduciária do veículo perante o órgão de trânsito competente, bem como a realização de revisão periódica do bem em concessionária autorizada, formalizada em nome da própria recorrente.

5. A tese de falsificação de assinaturas não prospera, uma vez que a parte recorrente, a quem incumbia o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, abdicou expressamente da produção de prova pericial grafotécnica, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. A mera alegação de divergência visual, desacompanhada de laudo técnico e em confronto com o vasto acervo documental que atesta o envolvimento da recorrente e de seus representantes na negociação, na posse e na manutenção do veículo, afasta a tese de vício de consentimento.

6. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte das empresas fornecedoras, a anotação do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito decorrente do incontroverso inadimplemento das parcelas do financiamento, o que rechaça integralmente o pleito de indenização por danos morais.

7. A manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida impositiva. A conduta da recorrente, ao deduzir pretensão contra fatos incontroversos e alterar a verdade dos fatos mediante a negação de uma contratação da qual ativamente participou, inclusive usufruindo do bem e de seus serviços de garantia, caracteriza o uso do processo para a consecução de objetivo ilegal, justificando a sanção pecuniária aplicada na proporção de dois por cento sobre o valor corrigido da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça à recorrente, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e aplicou a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, cujos efeitos operam-se ex nunc e não afastam a exigibilidade de multas processuais. 2. A ausência de comprovação de fraude documental, aliada à dispensa da prova pericial pela parte autora e à existência de robusto acervo probatório que atesta a regularidade da contratação, a posse e a fruição do bem, impõe a validade do negócio jurídico e afasta a responsabilidade civil dos fornecedores. 3. A alteração deliberada da verdade dos fatos para obter vantagem indevida e eximir-se de obrigações contratuais legítimas configura litigância de má-fé, passível de sanção pecuniária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012442-92.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
KAROLAINE MACHADO BORGES - CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.
e como apelada
INDIANA VEÍCULOS LTDA e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça